Tribunal: STF
Processo: HC 157468
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO CÓDIGO PENAL); USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL); CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 DO CÓDIGO PENAL); FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA PRESA (ART. 351, § 3º, DO CÓDIGO PENAL); ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 1º E 4º, INCISOS II E IV, DA LEI 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a complexidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.